Tribunal: TJMT
Processo: 1001968-36.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001968-36.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), valdivino CAETANO ROSA PRIMO (AGRAVADO), VALDIVINO CAETANO ROSA PRIMO - CPF: 495.890.401-87 (AGRAVADO), VITOR HUGO FORNAGIERI - CPF: 005.240.871-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES – REALIZAÇÃO DE CIRURGIA OCULAR – DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (RE 855178/SE, Repercussão Geral, Tema 793).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá contra a decisão do Juízo da

1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública que, nos autos da Ação
Ordinária ajuizada por Valdivino Caetano Rosa Primo, deferiu a tutela de urgência para determinar que, independentemente de óbices burocráticos, o Município adote as providências necessárias para que o Agravado seja, imediatamente, submetido ao procedimento cirúrgico de Vitrectomia, com Endolaser para implante de óleo de silicone no olho direito, neste Estado ou outro da Federação, assegurando-lhe o tratamento necessário ao seu restabelecimento por todos os meios médicos e exames e cirurgias complementares.

O Agravante sustenta que o caso reflete
“mais um dos abusos da judicialização da saúde
”
, uma vez que a cirurgia a que precisa se submeter o Agravado foi autorizada pelo Sistema Único de Saúde, sendo necessária apenas aguardar na fila de pacientes com a mesma indicação médica.

Afirma que o Agravado não demonstrou o descumprimento da prestação de saúde pelo ente estadual, razão pela qual é inadequada a imposição, pelo Judiciário, do cumprimento da prestação pelo Agravante, por se revelar manifesta afronta ao Enunciado n. 60, da II Jornada de Direito da Saúde, realizada pelo CNJ, segundo o qual

A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento
.

Alega que os municípios são responsáveis por procedimentos de baixa complexidade, devendo o Estado garantir a realização de intervenções da média e alta complexidade em matéria de saúde pública.

Alternativamente, requer seja reconhecida a necessidade de formação de litisconsórcio passivo simples com o Estado de Mato Grosso, com gradação das responsabilidades, de modo que a obrigação principal de arcar com o procedimento cirúrgico seja atribuída ao Estado, remanescendo ao Município apenas o fornecimento de transporte médico.

O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (id. 75575588).

Em contraminuta, o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso (id. 78091952).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 78187469).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Conforme consignado no relatório, o município Agravante se insurge contra a decisão primeva que determinou a adoção das
providências necessárias para que o Agravado seja imediatamente submetido ao
procedimento cirúrgico de Vitrectomia com Endolaser e implante de óleo de silicone no olho direito.

A embasar suas razões, o Município Agravante alega que a responsabilidade pelo tratamento do Agravado deve ser atribuída tão somente ao Estado de Mato Grosso, uma vez que se trata de procedimento de alto custo, que acarretará prejuízo ao erário municipal.

Em ações de saúde que versem sobre tratamentos ou medicamentos de alto custo, e tendo sido indicados no polo passivo da obrigação os entes estadual e municipal, esta Câmara de Direito Público e Coletivo tem entendido pelo afastamento da responsabilidade desse último, com fundamento nas regras administrativas de repartição de competências, porque, passível de prejuízos, na medida que seu orçamento para a área de saúde é mais restrito, se comparado ao do Estado de Mato Grosso.

Entretanto, no caso dos autos, o Agravante não trouxe sequer um documento comprobatório de sua tese, ou seja, de que a cirurgia pretendida pelo Agravado é de alto custo ou teria sido autorizada pelo Sistema Único de Saúde.

Além disso, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, Estados, Distrito Federal e Municípios possuem competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da Constituição da República.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7
o
, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7o As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Assim, a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde, não interfere na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles a fim de assegurar o seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

Imperioso registrar que, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Saliento, ainda, que a Administração Pública não deve se opor ao cumprimento de obrigação constitucional, ainda mais em se tratando de saúde, com argumento de limitação orçamentária ou da cláusula da reserva do possível.

A propósito, sobre essa matéria, embora relacionado a outro direito constitucional fundamental, anoto o seguinte julgado do STF:

[...] Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula da “reserva do possível” – ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível – não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando dessa conduta governamental negativa puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade.

Daí a correta observação de Regina Maria Fonseca Muniz (“O Direito à Educação”, p. 92, item n. 3, 2002, Renovar), cuja abordagem do tema – após qualificar a educação como um dos direitos fundamentais da pessoa humana – põe em destaque a imprescindibilidade de sua implementação, em ordem a promover o bem-estar social e a melhoria da qualidade de vida de todos, notadamente das classes menos favorecidas, assinalando, com particular ênfase, a propósito de obstáculos governamentais que possam ser eventualmente opostos ao adimplemento dessa obrigação constitucional, que “o Estado não pode se furtar de tal dever sob alegação de inviabilidade econômica ou de falta de normas de regulamentação” (grifei). [...]. (RE 956475/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 12.5.2016) (Negritei).

Logo, conclui-se que, em se tratando de direito essencial, incluso no conceito de mínimo existencial, não há óbice a que o Poder Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários, mormente quando em jogo o direito fundamental à saúde e inexistente a comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da Administração Pública, como na hipótese.

Forte nestas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021